Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701150-80.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 36536926) e por DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA e OUTROS (ID 36536921) contra a sentença (ID 36536877) da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, confirmou a tutela de urgência e concedeu parcialmente a segurança, para: a) suspender a exigibilidade dos valores relativos ao DIFAL e do FECP a ele relacionado decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela parte impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022; b) afastar a exigência de obrigação acessória; c) afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL e do FECP, nos termos da fundamentação. No recurso interposto pelas impetrantes, estas noticiam o depósito judicial promovido em conta vinculada ao juízo singular e pugnam pelo reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário questionado. Intimado a se manifestar sobre os documentos apresentados (ID 37755757), o Distrito Federal se limitou a pontuar que “os comprovantes de depósito juntados são referentes unicamente a uma das impetrantes, de modo que não é possível verificar se os créditos tributários das demais empresas também foram contemplados” (ID 37938176). É o relatório. Decido. O depósito judicial é faculdade do credor e, desde que realizado em montante integral, confere direito à suspensão da exigibilidade da exação impugnada (Súmula 112, STJ). O art. 151 do CTN, ao elencar os instrumentos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, coloca o depósito judicial em inciso isolado (diverso daqueles que versam sobre pronunciamentos judiciais), o que, em exame perfunctório, evidencia a ausência de descompasso com a ordem de sustação emanada da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Os comprovantes juntados aos autos (ID 37558797, 37558798 e 37558799) denotam a observância ao Provimento n. 8 de 21 de julho de 2008 deste TJDFT – motivo pelo qual devem ser admitidos – e revelam o depósito do valor integral do tributo questionado pela ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA, quanto às guias de abril, maio de junho de 2022. Embora os comprovantes de depósito sejam concernentes a apenas uma das impetrantes, tal circunstância não conduz ao indeferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do tributo para todas as contribuintes, como pretendido pelo ente público. De outro lado, somente a empresa depositante pode se beneficiar da suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, II, do CTN. Ante o exposto, em juízo perfunctório, DEFIRO a liminar e determino a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (que deverá promover o adequado direcionamento interno, para adoção das providências necessárias), para: a) comunicar a comprovação do depósito judicial dos valores correspondentes aos comprovantes acostados aos autos (ID 37558797, 37558798 e 37558799); b) garantir a suspensão da exigibilidade do tributo questionado e a regularidade fiscal correspondente, em favor da empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA; e c) obstar a aplicação de sanções relacionadas ao tributo cujo respectivo valor foi depositado. Fica autorizado o depósito de valores concernentes a períodos subsequentes, mas registra-se que tal faculdade não afasta a relevância da adequada escrituração em livros fiscais, como medida essencial à celeridade e à cooperação. Intime-se o Distrito Federal a se manifestar, no prazo de 15 dias, sobre esta decisão e a respeito dos documentos de ID 38932632. Brasília, 8 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator